Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728117-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARQUES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 39104574. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora